Tribunal: TJPA
Processo: 0802757-35.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802757-35.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121 C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A DECISÃO QUE DETERMINOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA, JÁ QUE LASTREADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, ANTE A PERICULOSIDADE DO PACIENTE, INDICADA PELO DESTACADO MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO. NO CASO EM EXAME, O PACIENTE FOI DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO, OU SEJA, TRATA-SE DE CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA, COM USO DE ARMA BRANCA, NO QUAL O ACUSADO DESFERIU GOLPES DE FACÃO SOB A VÍTIMA E, APÓS ESTA TENTAR FUGIR, FOI PERSEGUIDA E ATINGIDA POR MAIS GOLPES, NÃO VINDO A ÓBITO POR QUESTÕES ALHEIAS A VONTADE DO RÉU, LOGRANDO A AUTORIDADE COATORA EM DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A PRESENÇA DE FORTES E CONVINCENTES INDÍCIOS DE AUTORIA NA DECISÃO QUE FUNDAMENTOU A PRISÃO PREVENTIVA.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
PREJUDICADO.
DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO SISTEMA PJE, O PEDIDO DA DEFESA FORA APRECIADO NO DIA 27/04/2021, CONTINGÊNCIA QUE, DE PLANO, TORNA
PREJUDICADA A ANÁLISE DO PRESENTE REMÉDIO LEGAL
, GERANDO ASSIM A PERDA DE OBJETO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, aos dias onze a treze do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 13 de maio de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802757-35.2021.8.14.0070 (PJe), pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde o dia 25/01/2021, conforme pode ser extraído dos autos, a prisão em flagrante do Sr. Luiz Felipe da Silva Santos na ocasião da Audiência de Custódia fora homologada, sendo a mesma convertida em prisão preventiva naquela oportunidade.

Por essas razões, a defesa apresentou requerimento de revogação da prisão preventiva em 23/02/2021, ao juízo inquinado como autoridade coatora, objetivando a desconstituição da medida restritiva outrora imposta. Todavia, até o presente momento, já se passaram 42 (quarenta e dois dias) desde o registro do protocolo do requerimento infracitado e, de forma injustificada, sem nenhum tipo de análise pelo Douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, configurando, assim, o flagrante excesso de prazo em sua análise.

Ademais, sustenta que o paciente também está sofrendo constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos necessários a manutenção desta.

Por fim, invoca decisões jurisprudenciais, e, ao final, requer a concessão da presente ordem em favor do paciente mediante revogação da prisão preventiva e através de expedição do competente alvará de soltura.

Deneguei
a liminar às fls. 41/42, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

48/49
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, em desfavor da vítima BRUNO DA SILVA SANTOS;

- A Defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva;

- Dia 22/02/2021, o Ministério Público apresentou a denúncia;

- O D. Juízo recebeu a denúncia, porém, não se manifestou quanto ao pedido de revogação da prisão constritiva;

- Atualmente, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar.

Nesta
Superior Instância
(fls. 58/67), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na decretação do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis, e, o excesso de prazo na apreciação do pedido de liberdade provisória do paciente.

Adianto desde logo que
conheço em parte do recurso
e, nesta parte
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou
a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões de decretação e manutenção de sua prisão preventiva, nos dias 26/01/2021 e 27/04/2021):

“(...) Analisando os autos de prisão em flagrante, verifico que foram cumpridas todas as exigências dos artigos 304 e 306 do CPP, razão pela qual homologo o presente flagrante. A defesa requereu a liberdade provisória, contudo, o representante do Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva, defiro tal pedido, já que estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, sendo necessário então a manutenção da prisão, razão pela qual CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do denunciado LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS. (...)”.

“(...) Inicialmente em que pese os esforços empreendidos pela defesa no sentido de alegar que não estão presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar e, ainda, em discorrer sobre as condições pessoais do acusado, é necessário ressaltar que verifico, ao menos por hora, a existência de indícios suficientes que demonstrem que o mesmo, em sede de cognição não exauriente concorreu para a prática criminosa.

Em uma análise preliminar, verifico que foi demonstrado a presença dos elementos ensejadores da prisão preventiva, quais sejam:
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.
O primeiro consubstancia-se na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável, calcada em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, um dos pressupostos para a decretação da segregação cautelar, previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, encontra-se preenchido, qual seja, a pena cominada ao crime imputado ao réu ultrapassa a 4 (quatro) anos.

Ademais, verifico que subsiste o motivo que enseja a adoção da medida extrema, qual seja, a decretação da prisão cautelar para garantir a ordem pública, na medida em que consta nos autos que supostamente o réu tentou ceifar a vida da vítima, agindo sem demonstrar preocupação com as consequências, sem demonstrar apreço pela vida humana, demonstrando que sua convivência em sociedade oferece risco à coletividade, pois demonstra ser pessoa de elevada periculosidade.

Ademais, faz-se necessária a manutenção da custódia preventiva para resguardar a instrução criminal, uma vez que em liberdade o acusado poderá prejudicar a colheita de provas, coagir testemunhas, prejudicando a instrução processual, e ainda para assegurar a aplicação da lei penal.

Outrossim, em que pese as alegações da defesa no sentido de informar os predicados da requerente como motivo que autorize a revogação da prisão, vale a pena ressaltar, nos termos da declaração do Ministro Luis Roberto Barroso, a mudança de entendimento do juízo em relação ao réu, e não ao fato, perfaz uma justiça de compadrio, o que este juízo repele, uma vez que se mostra necessário uma postura mais firme do judiciário para repelir tais crimes. Por derradeiro, cumpre salientar que o quadro fático que culminou na prisão preventiva do requerente não se alterou, não sobrevindo qualquer questão com condão de elidir a segregação cautelar, devendo haver ao menos vindouro fato processual que enseje a reavaliação da prisão preventiva. A utilização de recurso da prisão preventiva se faz imprescindível em casos como o retratado nos autos, razão pela qual verifico que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes. Dessa forma, considerando que se encontram presentes os pressupostos e os requisitos para a manutenção da segregação cautelar,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS.
(...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado das decisões supracitadas revelam a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

No que concerne ao
fumus comissi delicti
, resta-se relevante os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente, tomando como base a investigação policial, em especial: os autos de prisão em flagrante; confissão do paciente; testemunha ocular do crime; laudo pericial atestando as lesões providos por arma branca, tipo facão.

Quanto ao
periculum in libertatis
, é medida que se impõe para: garantir a ordem pública, ante: o perigo concreto do crime imputado e o
modus operandi
(ação com excesso de
animus necandi
, tendo o autor do crime desferido golpes de facão sob a vítima e, após esta tentar fugir, foi perseguida e atingida por mais golpes, não vindo a óbito por questões alheias a vontade do réu), elementos que refletem a periculosidade do paciente e o seu menosprezo ao império da Lei.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

No caso em exame, o paciente foi denunciado pelo crime de homicídio tentado, ou seja, trata-se de crime cometido com violência, com uso de arma branca, no qual o paciente desferiu golpes de facão sob a vítima e, após esta tentar fugir, foi perseguida e atingida por mais golpes, não vindo a óbito por questões alheias a vontade do réu, logrando a autoridade coatora em demonstrar a materialidade e a presença de fortes e convincentes indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) na decisão que fundamentou a prisão preventiva, atestando a incidência dos dois requisitos gerais da prisão cautelar.

Destarte, vale frisar que o crime imputado ao paciente possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, requisito que também enseja a medida constritiva (art. 313. Inc. I, do CPP). As decisões reiteradas do STJ são serenas, “
se admite a prisão preventiva, para crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”. (STJ - RHC: 69920 RS 2016/0101558-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer os impetrantes, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.

Por fim, a Defesa alega que apresentou requerimento de revogação da prisão preventiva em 23/02/2021, ao juízo inquinado como autoridade coatora, objetivando a desconstituição da medida restritiva outrora imposta, no entanto, até o presente momento, já se passaram 42 (quarenta e dois dias) desde o registro de tal protocolo do requerimento e, de forma injustificada, sem nenhum tipo de análise pelo Douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara.

Adianto que julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

De acordo com informações do sistema PJE, o pedido da Defesa fora apreciado no dia 27/04/2021, contingência que, de plano, torna
prejudicada a análise do presente remédio legal
.

Pelo exposto, julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento em parte
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente
.

É como voto.

Belém, 17/05/2021